Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA NÃO SUBMETIDA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial. 1.1. Apelante revel pretende discutir matéria fática não suscitada em primeira instância, configurando inovação recursal vedada pelas normas processuais.
2. A autora juntou aos autos os termos de adesão aos contratos e os cálculos de saldo devedor, além de comprovante de transferência bancária em favor da requerida, em conformidade com a regra prevista no art. 700 do CPC. 2.1. Alegações de excesso de cobrança, ausência de planilha evolutiva e abusividade dos encargos não encontram respaldo probatório. Contrato firmado com cláusulas expressas de capitalização de juros e encargos moratórios nos termos das normas de regência.
3. Recurso conhecido e não provido.